Tribunal: TJDFT
Processo: 0006474-38.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
2. Tendo sido o apelo provido, não tem cabimento o arbitramento de honorários recursais, os quais são arbitrados apenas quando há desprovimento ou não conhecimento do recurso (Precedentes do STJ).
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelo apelante e pela apelada.